Tribunal: STF
Processo: HC 252996
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 955.109/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Consta dos inclusos autos que, no dia 08 de março de 2020, por volta das 11h00min, na Rodovia João Carlos Stuqui, KM 03, que liga os municípios de Fernandópolis e Pedranópolis, nesta comarca, RODRIGO FERREIRA DE BRITO, e VITOR DA SILVA FREITAS [...], agindo em concurso, com unidade de propósitos e identidade de desígnios entre si, mediante divisão de tarefas, guardaram, venderam e entregaram, para posterior fornecimento a consumo de terceiros, 02 (duas) porções de cocaína, com peso líquido total de 1.278,60 gramas, substância capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecida.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO § 4º D O ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. Hipótese em que o paciente é reincidente, razão pela qual não faz jus ao redutor, sendo irrelevante o fato de a reincidência não ser específica. Precedentes. 



    3. Mantida a pena privativa de liberdade do paciente em patamar que excede 4 anos de reclusão, encontram-se prejudicados os pedidos de estabelecimento do regime aberto e de substituição da pena. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de redução de pena descrita no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da apreensão do entorpecente (“1.278,60g de cocaína”), ficou registrado que o paciente é reincidente.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente